Tribunal: TJMT
Processo: 1028742-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028742-87.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUANA RAFAELE DE MORAES OZORIO - CPF: 376.429.688-76 (RECORRIDO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM. VOO CANCELADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MILHAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que não afasta a sua responsabilidade pelo não efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente da RECORRENTE, pois quem cancelou as passagens foi a empresa de turismo.

Responsabilidade apenas da
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, afastando-se a
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
por ilegitimidade passiva reconhecida de ofício na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença como foi lançada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

A LATAM AIRLINES GROUP S.A
interpõe recurso inominado de sentença que a condenou solidariamente com as REQUERIDAS por danos material e moral, aduzindo sua ilegitimidade passiva, pois o cancelamento das passagens não é de sua responsabilidade, não tendo havido falha na sua prestação de serviço e inexistindo dano moral a ser ressarcido.

Pediu o provimento para reformar a sentença a fim de acompanhar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a inexistência de responsabilidade solidária da empresa aérea tendo em vsita que
a empresa MAXMILHAS opera comprando milhas de usuários do programa fidelidade da Recorrida e vendendo as passagens resgatadas com tais pontos. Ou seja, a relação travada se limitou à autora e a corré – à cia aérea competia apenas registrar o resgate de pontos do seu efetivo cliente (o titular das milhas),
acolhendo assim a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. Se não acolhido tal pleito, pediu, sucessivamente, a reforma da decisão a fim de julgar improcedentes os pedidos com relação à recorrente, fixando a condenação exclusivamente em relação à companhia aérea corré, haja vista a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a atuação da recorrente, ou ainda a redução do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que seja minorado o valor da condenação, uma vez que o valor destoa da jurisprudência majoritária.

Contrarrazões da recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Caso em que houve o cancelamento das passagens do voo originalmente contratado pela consumidora,
de duas passagens para seus pais, com saída de Guarulhos/SP para Sinop/MT, ida em 11/11/2023 e volta em 26/11/2023, no valor de R$ 2.863,51 (dois mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos)
, realizada pela agencia de turismo, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas. A agencia de turismo sequer realizou a realocação da consumidora em novo voo, ficando impedida de viajar, uma vez que não possuía recursos suficientes para adquirir um novo bilhete por outra cia aérea.

Diz-se isso, pois, como já amplamente exposto, a companhia aérea em nada colaborou para os fatos narrados na inicial, não podendo, portanto, responder por eles, venda de passagens.

A empresa recorrente não cometeu nenhum ato ilícito no caso em tela, agiu apenas conforme as regras que regem.

Não se tem por razoável atribuir conduta desta Recorrente de suposto dano por tratativa oriunda de relação jurídica diversa.

Assim, resta cabalmente ausente qualquer tipo de prova que demonstre ser a Recorrente agente cabal à ocorrência da lide em tela.

Desta feita, a Recorrente se vê, ao presente feito, ilegítima, sobremaneira em que a responsabilidade solidária não se confunde com o ato danoso, mas sim com a culpabilidade sobre o ato. Do caso em tela, sequer houve ato, derradeiro à ocorrência de dano, por parte da Recorrente. Caindo por terra quaisquer elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Assim sendo, é realmente aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania citado nas razões recursais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente atuou apenas como empresa aérea, de modo que a recorrida, como todos aqueles que compram neste tipo de negócio passagem por meio de milhas devem obedecer as regras da empresa da agencia de turismo, onde o usuário declara conhecer e concordar com o funcionamento das regras estipuladas acerca do cancelamento e reembolso dos bilhetes emitidos .

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente o transporte aéreo e o serviço prestada pela MAXMILHAS foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a responsabilidade da recorrente pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de devolução de passagens.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que o voo da recorrida foi cancelado pela MAXMILHAS.

Daí que a
LATAM AIRLINES GROUP S.A
não possui sequer legitimidade para ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrida, de modo que evidenciada a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de
LATAM AIRLINES GROUP S.A
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença como foi lançada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024